Tribunal: TJSP
Processo: 1027990-16.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – "As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura" – Súmula 283 do STJ – Não ficou demonstrada a cobrança de juros remuneratórios abusivos, em relação às demais administradoras de cartão de crédito, sendo incabível a limitação deste encargo – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Fatura de utilização do cartão de crédito, que instruiu a petição inicial, informando todas as taxas praticadas – Existência de previsão relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual cobradas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Capitalização mensal de juros autorizada, na forma pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1027990-16.2018.8.26.0196; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – "As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura" – Súmula 283 do STJ – Não ficou demonstrada a cobrança de juros remuneratórios abusivos, em relação às demais administradoras de cartão de crédito, sendo incabível a limitação deste encargo – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Fatura de utilização do cartão de crédito, que instruiu a petição inicial, informando todas as taxas praticadas – Existência de previsão relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual cobradas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" – Súmula 541 do STJ – Capitalização mensal de juros autorizada, na forma pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027990-16.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
HELENA MARIA ARAN DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17802
APELAÇÃO No 1027990-16.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 5a VARA CÍVEL
APELANTE:
HELENA
MARIA
ARAN
DA
SILVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA:
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ
PROLATOR
DA
SENTENÇA:
DR.
EWERTON
MEIRELIS
GONÇALVES
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CARTÃO DE
CRÉDITO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

PESSOA FÍSICA Ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
LIMITAÇÃO
DAS
TAXAS
DE
JUROS

Inadmissibilidade
Artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de
2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano,
no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito

Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei
complementar
Súmula Vinculante no 7 do Supremo
Tribunal Federal Juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano Admissibilidade Súmula 382 do STJ e REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
“As
empresas administradoras de cartão de crédito são
instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios
por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de
Usura” Súmula 283 do STJ Não ficou demonstrada a
cobrança de juros remuneratórios abusivos, em relação às
demais administradoras de cartão de crédito, sendo
incabível a limitação deste encargo Recurso improvido,
neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada
Súmula 539 do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Tribunal de Justiça
Fatura de utilização do cartão de
crédito, que instruiu a petição inicial, informando todas as
taxas praticadas
Existência de previsão relativa à
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual cobradas
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada” Súmula 541
do STJ
Capitalização mensal de juros autorizada, na
forma pactuada Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de “ação condenatória”, ajuizada por
Helena Maria Aran da Silveira contra Luizacred S/A Sociedade de
Crédito Financiamento, julgada improcedente pela respeitável sentença
de fls. 153/158, cujo relatório adoto, que condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade da justiça de
que é beneficiária, deixando de fixar honorários advocatícios, ante a
caracterização da revelia.
Inconformada, a autora apelou (fls. 161/165),
alegando, em suma, que começou a utilizar cartão de crédito que lhe foi
oferecido, e ante as dificuldades econômicas, não vinha mais conseguindo
adimplir as respectivas faturas em sua integralidade, pagando somente o
mínimo exigido, sendo forçada a aderir a parcelamentos impostos pela ré,
o que, ao longo de 3 anos, atingiu um débito no valor de R$ R$ 38.269,95,
que não podia pagar.
Sustentou que a cobrança de juros compostos
somente era possível quando expressamente pactuada no contrato, o que
não ocorreu na espécie, pois “não houve sequer a assinatura de contrato
entre as partes, onde fosse prevista todas as cláusulas que regeriam a
relação consumerista entabulada, inclusive a capitalização mensal de
juros, motivo pelo qual a recorrida não pode cobrar juros compostos como
indevidamente o fez”.
Asseverou que, “ante a ausência de contrato
pactuado pelas partes estabelecendo todas as cláusulas contratuais da
relação de consumo pactuada, com expressa assinatura da recorrente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
ação merecia ser julgada procedente para afastar a capitalização mensal
de juros, permitindo-se somente a anual”.
Procurou demonstrar que, “por ausência de contrato
expressamente pactuado entre as partes, os juros cobrados pela recorrida
não podem ser os efetivamente lançados na fatura, mas sim deve ser
aplicada a taxa média de mercado cobrada para o mesmo período, para
situações semelhantes, conforme divulgação pelo Banco Central do Brasil,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa, o que deve ser apurado por
perícia em sede de liquidação de sentença”, nos termos da Súmula 530, do
STJ.
Requereu, afinal, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, “para afastar a capitalização mensal de juros,
permitindo-se somente a anual, com os valores a serem apurados em sede
de liquidação de sentença; Ainda, ante a ausência de contrato
expressamente pactuado pelas partes estabelecendo todas as cláusulas
contratuais da relação de consumo pactuada, com a respectiva assinatura
da recorrente, requer-se que os juros cobrados pela recorrida sejam de
acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do
Brasil BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa, o que deve
ser apurado por perícia em sede de liquidação de sentença”.
O apelo é tempestivo e isento de preparo, por ser a
apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 24).
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 169/172),
postulando a manutenção da r. sentença.
A recorrente se opôs expressamente ao julgamento
virtual (fls. 176 e 178).
É o relatório.
A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação
contra a ré, ora apelada, visando à revisão do contrato de cartão de crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
celebrado entre as partes.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Inicialmente, cumpre observar que a empresa ré,
na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita
à Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Este é o entendimento predominante do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que
dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
A jurisprudência firmou o entendimento de que as
empresas administradoras de cartão de crédito devem ser enquadradas
como instituições integrantes do sistema financeiro nacional e não estão
sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/33.
Neste sentido, a súmula no 283 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça dispõe: “as empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por
elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.
A propósito, também, a súmula no 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal dispunha: "as disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional".
Vale lembrar, ainda, que o revogado artigo 192, §3o,
da Constituição Federal, o qual previa o limite de 12% (doze por cento) ao
ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e
quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à
concessão de crédito, não era autoaplicável, por falta de lei complementar
que o regulamentasse e definisse o conceito de "juros reais".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Esta controvérsia foi definitivamente dirimida pela
Súmula Vinculante no 7 do Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual “a norma do § 3o do artigo 192 da constituição, revogada pela emenda
constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
De qualquer forma, tal dispositivo foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40, de 2003.
Além disto, de conformidade com a súmula no 382
do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Tais controvérsias já foram pacificadas naquela
Corte Superior, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do antigo Código de
Processo Civil, então vigente, com as seguintes ementas:
“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...).” (REsp 1061530/RS - RECURSO ESPECIAL 2008/0119992-4 - Relatora: Ministra
NANCY ANDRIGHI - SEGUNDA SEÇÃO
Julgado em 22/10/2008 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 10/03/2009).
Ressalte-se que as taxas dos encargos cobrados
pela instituição financeira apelada eram informadas, mensalmente, à titular
do cartão, nos extratos/faturas, conforme demonstram os documentos de
fls. 10/11, que instruíram a petição inicial, sendo incabível a alegação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
apelante de que desconhecia os termos contratuais, pelo fato de não ter
assinado o contrato.
Ademais, da análise das faturas carreadas aos autos
pela ré (fls. 57/138), verifica-se que a apelante fazia uso constante do
referido cartão de crédito, tendo efetuado pagamentos mensais no período
de dezembro de 2016 a agosto de 2018, não podendo alegar
desconhecimento dos encargos decorrentes de sua utilização, pois, ao
desbloquear o cartão recebido e utilizar o crédito fornecido, demonstrava,
por mais de uma oportunidade, sua anuência aos termos contratuais.
Neste contexto, não colhe a alegação da recorrente,
de que inexistia documento por ela assinado que demonstrasse a
contratação, uma vez que o contrato de cartão de crédito é de adesão
atípico, no qual o consumidor não assina o instrumento que contém as
cláusulas gerais, bastando a adesão ou a própria utilização para que haja o
reconhecimento da existência da relação jurídica o que não foi negado
pela autora e consequente aceitação das condições desta modalidade
contratual, implicando, assim, na obrigação dos respectivos pagamentos
decorrentes de sua utilização.
Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO DE COBRANÇA Dívida decorrente da utilização de
cartão de crédito. Sentença de procedência. Pretensão de reforma.
INADMISSIBILIDADE: O desbloqueio e a utilização do cartão de crédito equivalem à
aceitação dos termos do contrato, como se fossem a sua assinatura. No referido
contrato são esclarecidas as formas de adesão, os encargos aplicados para o caso
de atraso ou falta de pagamento. Ciência das taxas praticadas devido ao
recebimento mensal das faturas. Evolução da dívida demonstrada pela juntada dos
extratos de compras e pagamentos. Sentença mantida. CERCEAMENTO DE DEFESA
(...).
RECURSO
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA”
(TJSP;
Apelação
1122452-30.2016.8.26.0100; Relator: Desembargador Israel Góes dos Anjos; 37a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018;
Data de Registro: 08/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
Cartão de crédito
consignado - Sentença de improcedência
Recurso da autora - PEDIDO DE
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS GASTOS DA AUTORA

Desnecessidade de juntada do contrato de cartão de crédito consignado ou planilha
de gastos da autora, bastando a apresentação das faturas que comprovam a
realização de compras e os encargos incidentes na hipótese de Inadimplemento -
Ausência de impugnação quanto ao uso do cartão e a existência de relação jurídica
com o apelado - Improcedência do pedido - Sentença mantida - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA (...) Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Apelação 0001689-95.2013.8.26.0302; Relator: Desembargador Spencer Almeida Ferreira;
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2017; Data de Registro: 05/12/2017).
“VOTO No 24859 REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
Cartão de crédito. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial
desnecessária. Questões de direito. Julgamento antecipado possível. Preliminar rejeitada.
NÃO EXIBIÇÃO DO CONTRATO. Irrelevância. Taxas e encargos em caso de
inadimplemento expressamente previstos nas faturas enviadas mensalmente aos
autores. Dados de acesso às cláusulas gerais pela internet também informados nas
faturas. REVISÃO CONTRATUAL. Viabilidade. Inexistência de mácula ao princípio do
pacta sunt servanda ou à intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos. TAXAS DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. Inexistência de limitação ao percentual de 12% ao ano. A taxa se
configura abusiva se e quando muito superior à média de mercado, consideradas as
circunstâncias da contratação. STJ, recursos repetitivos, REsp no 1.060.530/RS. Ausência
de abusividade na espécie. (...) CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade de
capitalização em periodicidade inferior a um ano. Medida Provisória no 1963-17/2000,
perenizada pela EC no 32/2001. Previsão contratual expressa. Contrato posterior à vigência
da norma. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do STJ. Constitucionalidade do art. 5o da
Medida Provisória n.o 2.170-36/2001 (STF, RE no 592.377/RS). Inobstante, cobrança de
juros mensais que não configura anatocismo em contrato de cartão de crédito.
Precedentes
desta
Câmara.
Recurso
não
provido”
(TJSP;
Apelação
1016387-17.2016.8.26.0001; Relator: Desembargador Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
Por conseguinte, no caso em apreço, não ficou
evidenciada a abusividade da taxa de juros cobrada, levando em
consideração a lucratividade das demais administradoras de cartão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
crédito do país. Assim, não foram demonstrados os pressupostos da lesão
enorme, não havendo que se falar em redução das taxas de juros.
Nestas condições, é incabível a limitação deste
encargo, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:
“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula 382/STJ” (Processo AgRg no REsp 795722 / RS - Agravo Regimental no Recurso
Especial: 2005/0186172-9 - Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador
Convocado Do Tj/Rs) - Terceira Turma
Julgado em 27/04/2010 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 07/05/2010).
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Com relação à capitalização mensal dos juros
remuneratórios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
súmula 539, consolidou o seguinte entendimento:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada.”
Ressalte-se que o contrato discutido foi celebrado
entre as partes após 31 de março de 2000, sendo, pois, admissível a
capitalização de juros por periodicidade inferior à anual, desde que
pactuada.
Na espécie, tal capitalização está evidenciada pelas
taxas efetivas mensal e anual previstas nas faturas enviadas mensalmente
à autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Assim é que na fatura apresentada pela autora
consta a previsão das seguintes taxas de juros: 14,90% ao mês e 441,87%
ao ano (fls. 11), o que configura capitalização, uma vez que, pelo cálculo
linear de juros, a taxa anual seria de 178,8% (14,90% multiplicado por 12).
Nestas condições, de conformidade com a súmula
no 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Tal capitalização, expressamente pactuada, não é
ilegal, pois tem amparo na citada Medida Provisória no 2.170-36/2001, cuja
aplicação tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, e a sua
inconstitucionalidade não foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal.
A
este respeito, vale lembrar os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
Sentença
de
improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Cartão de crédito. Controvérsia sobre
a legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de
direito. A matéria de fato foi demonstrada por meio dos documentos carreados à inicial.
Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Incidência da Súmula 382 do C.
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: 'A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade'. Taxas de juros pactuadas
que constaram expressamente nas faturas do cartão de crédito. Apelante que sabia
exatamente a carga de juros que suportaria quando optou por utilizar o cartão de
crédito e pagar a fatura em valor menor que o devido, passando a se valer do rotativo
e parcelamentos. Capitalização de juros admitida, conforme se observa analisando a
taxa mensal com o Custo Efetivo Total (a.a.) Medida Provisória no 1.963-17/2000
(reeditada sob o no 2.170-36/2001). Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de
Justiça.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013347-59.2019.8.26.0506; Relator: Desembargador Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020).
“APELAÇÃO
CIVIL
-
CONTRATOS
BANCÁRIOS

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO AÇÃO
REVISIONAL Sentença de improcedência Insurgência Cerceamento de Defesa Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
ocorrência Provas que são meio de convencimento do magistrado, que pode dispensar as
diligências inúteis ou o auxílio técnico, quando a matéria for essencialmente de direito ou
puder ser dirimida com o exame dos documentos existentes nos autos
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'
Estabelecimento bancário que está vinculado ao Sistema Financeiro Nacional, motivo pelo
qual não se pode sujeitá-lo às limitações legais Capitalização de juros autorizada em
crédito rotativo, desde que posterior à Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e
expressamente pactuada Súmulas ns. 539 e 541 do Col. STJ Contrato que previu a
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Contrato de cartão de
crédito que é dotado de características próprias onde se permite a contagem de juros
de forma capitalizada
Forma de contagem dos juros, ademais, que decorre do
próprio sistema contratado, havendo renovação do financiamento a cada período de
30 dias
Administradoras de cartão de crédito que são equiparadas às instituições
financeiras, e, por conseguinte, não se sujeitam às limitações legais - Inteligência da
Súmula 596/STF, da Súmula vinculante n. 07 e da Lei 4.594/64, que criou o Conselho
Monetário Nacional (CMN) Sentença mantida Sucumbência majorada em atenção à
regra do art. 85 § 11o do CPC - Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1000038-67.2019.8.26.0474; Relator: Desembargador Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).
Por conseguinte, neste contrato admite-se a
capitalização mensal de juros, na forma contratada.
Bem por isso, impõe-se a manutenção da bem
lançada sentença que deu a correta solução a esta lide.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR